Tribunal: STF
Processo: ARE 1554132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE NO CARGO DE ESCREVENTE EXTRAJUDICIAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula 279 do STF, pela necessidade de análise de norma infraconstitucional  e pela inaplicabilidade do Tema 777 da sistemática da repercussão geral.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao entender pela legitimidade passiva do Oficial de Registro de Imóveis, divergiu do entendimento firmado no mencionado Tema 777. 



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a legitimidade passiva de Oficial de Registro de Imóveis, em sede de mandado de segurança e de cumprimento provisório de sentença, demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. No julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” .



    5. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 777 da repercussão geral, por se tratar, a hipótese dos autos, de matéria diversa. 



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida.



    IV. Dispositivo  



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.